Tribunal: TJES
Processo: 5000828-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Requerimento de Reintegração de Posse; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000828-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AROLDO VESENTINNI e outros
AGRAVADO: LUZIELI PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000828-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: AROLDO VESENTINNI e VANILDA APARECIDA CRISTO VESENTINNI

AGRAVADA: LUZIELI PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aroldo Vesentinni e Vanilda Aparecida Cristo Vesentinni em razão da Decisão reproduzida no id 463755, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marilândia, em Ação de Resolução de Contrato ajuizada em face de Luzieli Pereira de Souza (processo de n.º 0000246-95.2020.8.08.0066), indeferiu pedido dos ora Agravantes de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões de seu recurso (id 459091) os ora Agravantes aduzem, em resumo, que não possuem atualmente condições financeiras de arcar com os custos do processo originário, fazendo jus, por isso mesmo, ao deferimento do pedido de gratuidade formulado na petição inicial.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme Decisão contida no id 464531.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 11 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000828-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: AROLDO VESENTINNI e VANILDA APARECIDA CRISTO VESENTINNI

AGRAVADA: LUZIELI PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o atual Código de Processo Civil (CPC), ao tratar da gratuidade da justiça nos arts. 98 a 102, é bastante claro ao estabelecer que o “
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (§ 2º do art. 99).

A interpretação que se extrai deste mencionado dispositivo é a de que o Juiz não pode indeferir, de plano, o pedido de gratuidade, mas, antes disso, propiciar à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que admitem a concessão do benefício.

No caso dos autos em julgamento, os ora Agravantes ajuizaram Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel em face da Agravada e formularam, na petição inicial (páginas 01-14 do id 459165), pedido de gratuidade da justiça, o qual foi, de plano, indeferido pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida (id
463755
).

Na convicção do Magistrado:

“(...) os documentos que instruem a exordial, com atenção para a extensão da propriedade objeto da presente liça não condiz com a conjectura econômica alegada pelos Requerentes.” (Página 01).

Assim concluindo,
data maxima venia
, o MM. Juiz
a quo
contrariou o disposto no mencionado dispositivo legal (§ 2º do art. 99 do CPC), já que não oportunizou aos Agravantes, antes de indeferir o benefício, que comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais que admitem a gratuidade da justiça.

Ademais, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
, os elementos dos autos, com a devida vênia, não possibilitam concluir que há evidências de que os Agravantes não preenchem os requisitos legais necessários à concessão do benefício requerido.

Sim, é certo que o preço do imóvel rural
[1]
vendido pelos Agravantes à Agravada é bastante elevado, isto é, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dos quais os Agravantes confessadamente já receberam R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), remanescendo a prestação correspondente a 7 (sete) parcelas anuais de 122 (cento e vinte duas) sacas de café.

Os Agravantes, portanto, receberam parte mínima do preço e ajuizaram a demanda originária exatamente para tentar rescindir o contrato de compra e venda em razão da alegada inadimplência levada a efeito pela ora Agravada.

Essa inadimplência da Agravada, aliás, levou os Agravantes a formularem a seguinte conta nas razões recursais: desde a assinatura do contrato (2015) até o ajuizamento da demanda originária (este ano de 2020), não foram recebidos nem “
50% do valor acordado,
(...)
, resultando em uma média mensal de aproximadamente R$ 2.755,00 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais)
” (página 06).

Além desse valor hipotético diluído ao longo destes aproximados 05 (cinco) anos, os Agravantes ainda alegaram – o que me parece plausível – que ficaram privados dos frutos que auferiam da terra alienada à Agravada, tornando difícil a atual condição financeira, até porque apenas o Agravante Aroldo Vesentinni recebe remuneração mensal – e no valor de R$ 1.570,05 (hum mil, quinhentos e setenta reais e cinco centavos).

Para comprovar essas alegações relativa à atual condição financeira, os Agravantes acostaram aos autos extratos contemporâneos de contas correntes conjuntas com saldo negativo (páginas 01-03 do id 459097), contratos de empréstimo firmado com instituição financeira (páginas 04-07 do id 459097) e

contracheque do Agravante Aroldo (página 17 do id 459165).

Estes citados elementos, em princípio, torna a versão dos Agravantes, relativamente à sua atual condição financeira, bastante factível, não havendo, por isso, motivo jurídico bastante para, neste momento, afastar a presunção de hipossuficiência declarada nos autos originários.

Saliento, por deveras oportuno, que a falta de intimação da Agravada para contrarrazões (o AR retornou sem cumprimento, conforme id 723736) não impede o acolhimento do recurso em julgamento, uma vez que a deliberação a ser tomada por este egrégio Órgão Colegiado não se tornará preclusa para a Agravada, que poderá, inclusive, se valer da impugnação prevista no art. 100 do CPC.

Registro, por fim, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) e o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já admitiram o provimento do Agravo de Instrumento sem a apresentação de contrarrazões. Nesse sentido:

INCONSTITUCIONALIDADE. Recurso. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Apelação. Processamento.
Citação da pessoa jurídica legitimada passiva ad causam, para contra-arrazoar. Desnecessidade. Não ocorrência de coisa julgada material nem preclusão em relação a ela
. Inteligência e constitucionalidade do art. 296, § único, do Código de Processo Civil, com a redação da Lei nº 8.952/94. Interpretação conforme à Constituição (art. 5º, LIV e LV). Agravo improvido. Votos vencidos. A decisão que julga apelação processada nos termos do art. 296, § único, do Código de Processo Civil, com a redação da Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, não gera coisa julgada material nem preclusão em relação ao réu, cuja citação é desnecessária para contra-arrazoar o recurso. (AI 427533 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2004, DJ 17-02-2006 PP-00055

EMENT VOL-02221-03 PP-00465 RT v. 95, n. 851, 2006, p. 135-143). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. Os acórdão confrontados por ocasião da alegação de existência de divergência jurisprudencial não guardam similitude fática apta a amparar o provimento do recurso. Enquanto o acórdão recorrido tratou de matéria relativa à concessão de medida cautelar inaudita altera pars nos autos de ação de improbidade administrativa, o aresto colacionado para confronto (REsp nº 1.148.296/SP) cuidou de hipótese na qual já havia sido aperfeiçoada a triangulação jurídico-processual de ação ajuizada com o intuito de discutir a anulação de lançamentos tributários. 2.
Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada
. 3. Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). (Sem grifo no original).

Destarte, considerando a fundamentação exposta em meu voto, não há conclusão outra senão a de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, conceder aos Agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

[1]
De acordo com as razões recursais, com 10 (dez) hectares e situado no Córrego São Cristóvão, em Linhares.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000828-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: AROLDO VESENTINNI e VANILDA APARECIDA CRISTO VESENTINNI

AGRAVADA: LUZIELI PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE POBREZA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve, mesmo nos casos onde existem indícios de que a parte autora não preenche os pressupostos legais, oportunizar ao autor que comprove o preenchimento destes mesmo pressupostos. Inteligência do § 2º do art. 99 do CPC. 2. Caso concreto em que a narrativa do autor de atual hipossuficiência de recursos encontra respaldo nos elementos de prova até então acostados nos autos, não sendo possível afastar a presunção de pobreza afirmada na petição inicial e na declaração a ela anexada. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.